Tribunal: STF
Processo: RE 113105
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS.
NÃO DE SE TER COMO PREQUESTIONADO PRECEITO DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA, SE NÃO FOI ELE EXAMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO
PODENDO CONSIDERAR-SE SEU PREQUESTIONAMENTO POR TER O TRIBUNAL
'A QUO' (O C. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS) SE BASEADO EM UMA DE
SUAS SUMULAS, E NESTA HAVER INDICAÇÃO, COMO FONTE LEGISLATIVA, DO
DISPOSITIVO LEGAL QUE O RECORRENTE ALEGA TER SIDO MALTRATADO.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NÃO TEM CONSIDERADO PREQUESTIONAMENTO
IMPLICITO OU INDIRETO COMO POSSIBILITANDO SUPORTE AO EXTRAORDINÁRIO.
OUTROSSIM, A SIMPLES INDICAÇÃO DE EMENTAS DOS ACORDAOS CONFRONTADOS
NÃO ATENDE AS EXIGENCIAS DO ART. 322 DO RI/STF, TANTO MAIS QUANDO
NÃO SE MOSTRAM ELAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR SEREM AS HIPÓTESES
NELA CONFIGURADAS IDENTICAS OU SEMELHANTES A DISCUTIDA NO CASO EM
EXAME.